Tribunal: TJSP
Processo: 1001377-35.2019.8.26.0030
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-06
Data de publicação: 2021-01-06

Ementa:
COMPETÊNCIA – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CC COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE POR INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – CDHU – Matéria que se insere na competência das Câmaras, entre a 1a e a 10a, da Seção de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, nos termos do art. 5o, inc. II, item II.7, da Resolução no 623/2013, do Órgão Especial – Recurso de apelação não conhecido, determinando-se a remessa dos

Ementa:

COMPETÊNCIA – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CC COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE POR INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – CDHU – Matéria que se insere na competência das Câmaras, entre a 1a e a 10a, da Seção de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, nos termos do art. 5o, inc. II, item II.7, da Resolução no 623/2013, do Órgão Especial – Recurso de apelação não conhecido, determinando-se a remessa dos autos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000000198
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001377-35.2019.8.26.0030, da Comarca de Apiaí, em que é apelante VANESSA
RODRIGUES DA CRUZ, é apelada COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY
ROMANO DOS REIS (Presidente) E REINALDO MILUZZI.
São Paulo, 6 de janeiro de 2021.
LEME DE CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001377-35.2019.8.26.0030 -Voto no
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1001377-35.2019.8.26.0030 –
APIAÍ;
APTE.: VANESSA RODRIGUES DA CRUZ CARDOSO.
APDO.:
COMPANHIA
DE
DESENVOLVIMENTO
HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
JUIZ PROLATOR: FÁBIO APARECIDO TIRONTI.
VOTO No 36.902S
COMPETÊNCIA

AÇÃO
DE
RESCISÃO
CONTRATUAL CC COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE
POR INADIMPLEMENTO CONTRATUAL
CDHU

Matéria que se insere na competência das Câmaras, entre a
1a e a 10a, da Seção de Direito Privado deste Tribunal de
Justiça, nos termos do art. 5o, inc. II, item II.7, da Resolução
no 623/2013, do Órgão Especial Recurso de apelação não
conhecido, determinando-se a remessa dos autos.
Cuida-se de ação de rescisão contratual
cumulada com reintegração de posse ajuizada pela COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO
DE SÃO PAULO CDHU em face de VANESSA RODRIGUES DA
CRUZ CARDOSO E OUTRO, objetivando a rescisão do pacto
celebrado entre as partes, bem como reaver a posse do imóvel descrito
na inicial.
A r. sentença de fls. 150/158, cujo relatório se
adota, foi proferida nos seguintes termos: “Diante de todo o exposto,
JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para
extinguir o processo com julgamento do mérito, nos termos do art. 487,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001377-35.2019.8.26.0030 -Voto no
3
I, do Código de Processo Civil e, por consequência: a) DETERMINO a
reintegração de posse, em favor da parte autora, do imóvel descrito na
inicial, tornando definitivos os efeitos da liminar de fls. 73-75; b)
CONDENO a parte ré ao pagamento de taxa de ocupação, por mês ou
fração, no valor correspondente a 1% (um por cento) do valor do
imóvel (R$ 32.919,81 fl. 59 atualizado pela tabela prática do TJSP
desde a celebração do contrato), devido a partir da data da
consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor
fiduciante, e de eventuais débitos de IPTU, água e luz existentes sobre o
imóvel no período de ocupação, até efetiva saída do bem. Sobre o valor
dos débitos deverá incidir juros moratórios de 1% ao mês e correção
monetária pela tabela prática do TJSP, ambos desde o vencimento; c)
CONDENO a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos
honorários advocatícios devidos ao patrono da parte adversa, os quais
10% sobre o valor atualizado atribuído à causa, o que faço com
fundamento no art. 85, §2o do Código de Processo Civil, observada,
contudo, a regra do art. 98, §3°, do Código de Processo Civil, uma vez
que DEFIRO em seu favor os benefícios da gratuidade da justiça”.
Apela a correquerida Vanessa (fls. 161/167),
pugnando pela reforma da sentença, sustentando que, por ocasião de sua
separação, o ônus do pagamento das parcelas teria ficado a cargo de seu
ex-cônjuge, o qual deu causa ao inadimplemento. Sustenta ainda a
ausência dos requisitos necessários à reintegração.
Contrarrazões às fls. 171/177.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001377-35.2019.8.26.0030 -Voto no
4
Cuida-se de ação de rescisão contratual
cumulada com reintegração de posse ajuizada pela COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO
DE SÃO PAULO CDHU em face de VANESSA RODRIGUES DA
CRUZ CARDOSO E OUTRO, objetivando a rescisão do pacto
celebrado entre as partes, bem como reaver a posse do imóvel descrito
na inicial.
Pois bem.
Nos termos do art. 5o, da Resolução 623/2013,
do Órgão Especial deste Eg. Tribunal de Justiça:
“Art. 5o. A Seção de Direito Privado, formada
por 19 (dezenove) Grupos, numerados ordinalmente, cada um deles
integrado por 2 (duas) Câmaras, em ordem sucessiva, é constituída por
38 (trinta e oito) Câmaras, também numeradas ordinalmente, e
subdividida em 3 (três) Subseções, assim, distribuídas:
II Segunda Subseção, composta pelas 11a a 24a
Câmaras, e pelas 37a e 38a, com competência preferencial para o
julgamento das seguintes matérias:
II.7 - Ações possessórias de imóveis, excluídas
as derivadas de arrendamento rural, parceria agrícola, arrendamento
mercantil e ocupação ou uso de bem público;”
Embora a Companhia de Desenvolvimento
Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo - CDHU preste serviço
público de moradia e os seus bens tenham destinação especial, esta
ostenta natureza jurídica de sociedade de economia mista e dela sendo a
propriedade discutida nos autos, a competência para apreciar a causa é de
uma das Seções de Direito Privado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001377-35.2019.8.26.0030 -Voto no
5
Tanto é assim que demandas idênticas
(possessórias ajuizadas pela CDHU, fundadas em relação jurídica
extracontratual e alegação de esbulho) têm sido reiteradamente julgadas
pelas Seções de Direito Privado, confira-se:
“POSSESSÓRIA. Os bens da CDHU e
COHAB, sociedades de economia mista criadas para a prestação de
serviço público, consistente no oferecimento de moradias para a
população de baixa renda, e não na execução de atividade econômica,
enquanto afetos à sociedade criada para o desempenho de sua
finalidade, tem natureza de bens públicos, com destinação especial, e,
portanto, insuscetível de usucapião, por força do art. 183, § 3o, e 191, §
único, da CF - A ocupação irregular de bem público caracteriza mera
detenção, de natureza precária, e não posse, sendo certo que atos de
mera permissão ou tolerância não induzem a posse - Provadas a posse
anterior da autora e a privação da posse sobre o terreno objeto da
ação, em razão de esbulho praticado pela ré, de rigor, o acolhimento do
pedido de reintegração de posse formulado pela autora, na apelação - A
pretensão de concessão de prioridade da ré na aquisição do imóvel deve
ser indeferida, visto que ela não demonstrou ter satisfeito os requisitos
administrativos para a ocupação de imóvel construído pela CDHU.
BENFEITORIAS não havendo qualquer discussão nos autos quanto ao
Convênio firmado entre a CDHU e o Município de São José dos
Campos. A ré, detentora do bem público em questão, de forma irregular,
mediante ocupação clandestina, injusta e de má-fé, não tem direito à
retenção, nem à indenização por benfeitorias, nem pelas acessões por
ela introduzidas no terreno objeto da ação. RECURSO - Quanto à
alegação de "ilegalidade do pedido de compensação das parcelas já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001377-35.2019.8.26.0030 -Voto no
6
pagas", o recurso não pode ser conhecido por falta de interesse recursal
(CPC, art. 499). Recurso conhecido, em parte, e desprovido.” (Ap. no
0011713-34.2012.8.26.0007, 20a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Rebello Pinho, j. 23.11.2015).
“CONTRATO
Compromisso de compra e
venda e reintegração de posse de imóvel - Ação proposta pela
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano de São Paulo
(CDHU) contra os ocupantes do imóvel, que são estranhos à relação
contratual
Ocupação não autorizada pela autora
Rescisão do
contrato por inadimplemento dos promissários compradores

Cabimento - Reintegração da autora na posse do imóvel

Admissibilidade - Autora não tem obrigação de fornecer moradia
gratuita a quem não figura no contrato Ação procedente - Sentença
mantida Honorários recursais Cabimento - Honorários advocatícios
majorados de 10% para 15% do valor da causa, em observância ao art.
85, § 11, do CPC/2015
Exigibilidade suspensa por ser a apelante
beneficiária da gratuidade processual - Recurso desprovido, com
observação.” (AC n. 0015660-62.2009.8.26.0020, 20a Câmara de Direito
Privado, rel. Des. Álvaro Torres Júnior, j. 26/08/2020).
“Embargos de declaração ação de rescisão
contratual c.c. reintegração de posse imóvel financiado pela CDHU
realizada audiência de conciliação que restou infrutífera (CPC/15, art.
334) réu admitiu a inadimplência das parcelas do financiamento
rescisão contratual e reintegração de posse conforme cláusula 5a, II e
parágrafo 1o do instrumento contratual entabulado entre as partes

impossibilidade de devolução das quantias pagas e de indenização por
benfeitorias, sendo que estas sequer foram demonstradas
demanda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001377-35.2019.8.26.0030 -Voto no
7
procedente apelo improvido homologado acordo entabulado entre as
partes recurso prejudicado.” (ED n. 1001492-31.2019.8.26.0491; 16a
Câmara de Direito Privado, rel. Des. Jovino de Sylos, j. 30/07/2020).
“Apelação Ação de reintegração de posse
Imóvel que constitui garantia fiduciária em contrato celebrado pela
autora com a CDHU, a quem pertence o domínio
Sentença de
acolhimento do pedido Irresignação improcedente Validade jurídica
ou não, frente ao CDHU, do negócio jurídico supostamente celebrado
entre as partes que não teria relevo para a resolução do litígio, à luz do
princípio da boa-fé e da consequente vedação a que alguém possa
extrair proveito da própria torpeza
Réus que, no entanto, não se
desincumbiram do ônus de demonstrar a existência da alegada permuta
de imóveis Prova se limitando aos depoimentos pessoais dos litigantes,
que apresentam, como era de se esperar, versões conflitantes Cenário
impondo concluir que é de favor a ocupação do imóvel pelos réus e de
que, por conseguinte, cometeram eles esbulho ao se recusar a restituir o
bem. Interdito bem concedido, por tal enfoque. Apelação a que se nega
provimento.” (AC n. 1007615-55.2015.8.26.0048, Câmara de Direito
Privado, rel. Des. Ricardo Pessoa de Mello Belli, j. 10/07/2020).
“Agravo de instrumento. Ação de rescisão de
contrato. CDHU. O pedido de rescisão de contrato cumulado com
reintegração de posse atingirá terceiro ocupante, razão pela qual poderá
figurar no polo passivo da presente demanda, em litisconsorte
facultativo, inclusive em prestígio ao princípio da economia processual.
R.
decisão
reformada.
Recurso
provido.”
(AI
n.
2147629-46.2020.8.26.0000, 22a Câmara de Direito Privado, rel. Des.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001377-35.2019.8.26.0030 -Voto no
8
Roberto Mac Cracken, j. 06/07/2020).
E ainda, submetidos casos iguais às câmaras de
direito público, estas declinaram de sua competência, como se vê nos
julgados transcritos abaixo:
“Apelação Cível
Embargos de terceiro
opostos em ação de rescisão de compromisso de compra e venda firmado
pela CDHU com particular, cumulada com reintegração de posse do
imóvel Discussão de questões contratuais com fundamento em normas
civilistas
Matéria própria da Seção de Direito Privado

Incompetência da Seção de Direito Público Resolução no 623/2013,
art. 5o, inciso I, item I.25 Precedentes Recurso não conhecido, com
determinação de remessa dos autos à Seção de Direito Privado.” (AC n.
1000495-18.2020.8.26.0619, rel. Des. Sidney Romano dos Reis, j.
26/08/2020).
“APELAÇÃO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO
ORDINÁRIO. CDHU. RESCISÃO CONTRATUAL. REINTEGRAÇÃO
DE POSSE. Pretensão de rescisão contratual cumulada com
reintegração de posse em razão do inadimplemento das prestações do
financiamento imobiliário. Incompetência desta c. 2a Câmara de Direito
Público. Descumprimento de contrato de natureza privada. Competência
recursal da Seção de Direito Privado I (1a a 10a Câmaras). Inteligência
do art. 103 do Regimento Interno e do art. 5o, I, item I.25, da Resolução
623/13.
Precedentes.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO,
COM
DETERMINAÇÃO.
(AC n. 1039921-79.2019.8.26.0002, 2a Câmara de Direito Público, rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001377-35.2019.8.26.0030 -Voto no
9
Des. Alves Braga Junior, j. 24/08/2020).
“APELAÇÃO - Companhia de Desenvolvimento
Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU) - Ação de
rescisão de contrato c.c. reintegração de posse, ajuizada contra
particular - Sentença de procedência da demanda - Competência de uma
das 1a a 10a Câmaras da Seção de Direito Privado - RECURSO NÃO
CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO.” (AC
n. 1000671-77.2020.8.26.0269, 1a Câmara de Direito Público, rel.
Des. Vicente de Abreu Amadei, j. 21/08/2020).
Indiscutível, portanto, que a competência para a
apreciação e julgamento do presente recurso de apelação não é desta 6a
Câmara de Direito Público, mas sim de uma das Egrégias Câmaras da
Colenda Seção de Direito Privado.
Isto posto, não se conhece do recurso e
determina-se a redistribuição dos autos a uma das Câmaras da Seção de
Direito Privado deste Eg. Tribunal de Justiça.
LEME DE CAMPOS
RELATOR